Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600210-89.2024.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA
ELEITORAL.
POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato a prefeito de Rio Branco do Ivaí contra sentença que julgou

Num. 44184867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral irregular, aplicando multa de R$ 5.000,00
por ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas na campanha à
Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão inicial na comunicação dos endereços eletrônicos
de redes sociais configura propaganda eleitoral irregular, mesmo após a posterior regularização; (ii)
estabelecer se a multa aplicada pela Justiça Eleitoral foi adequada em face da suposta baixa repercussão das
publicações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral, art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, exige que os candidatos comuniquem
previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para propaganda, sob pena de multa,
mesmo que as redes sociais sejam de uso pessoal preexistente à campanha.
4. A posterior regularização dos endereços eletrônicos, após a notificação judicial, não afasta a aplicação da
sanção, pois a norma visa garantir a transparência e a fiscalização das propagandas eleitorais desde o início
do processo eleitoral.
5. A jurisprudência consolidada do TSE entende que a multa deve ser mantida, ainda que a comunicação
tenha ocorrido posteriormente, uma vez que o descumprimento da norma configura infração objetiva,
independente da extensão do alcance das publicações.
6. A fixação da multa em seu valor mínimo, de R$ 5.000,00, respeita os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, uma vez que o recorrente efetivamente regularizou a situação após a notificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão na comunicação prévia dos endereços eletrônicos de redes sociais utilizadas em propaganda
eleitoral caracteriza irregularidade, ainda que haja po

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600210-89.2024.6.16.0136

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600210-
89.2024.6.16.0136, que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral e
condenou o representado ao pagamento da multa eleitoral prevista no art. 57-B, § 5º da Lei de
Eleições, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação pela coligação "A
transformação não pode parar" em face do candidato João Rodrigues Franco, na qual alegou, em
síntese, que o representado violou o disposto nos artigos 57-B da Lei das Eleições e 28 da
Resolução 23.610/2019 do TSE, uma vez que estaria divulgando conteúdo eleitoral em rede social
não informada). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO RODRIGUES FRANCO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR
[MDB/PSD/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RIO BRANCO DO IVAÍ - PR
(RECORRIDO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44184867
06/11/2024
11:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44184867 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.371
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600210-89.2024.6.16.0136 – Rio Branco do
Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOAO RODRIGUES FRANCO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [MDB/PSD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RIO BRANCO DO IVAÍ - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - OAB/PR96104
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA
ELEITORAL.
POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato a prefeito de Rio Branco do Ivaí contra sentença que julgou

Num. 44184867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral irregular, aplicando multa de R$ 5.000,00
por ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas na campanha à
Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão inicial na comunicação dos endereços eletrônicos
de redes sociais configura propaganda eleitoral irregular, mesmo após a posterior regularização; (ii)
estabelecer se a multa aplicada pela Justiça Eleitoral foi adequada em face da suposta baixa repercussão das
publicações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral, art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, exige que os candidatos comuniquem
previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para propaganda, sob pena de multa,
mesmo que as redes sociais sejam de uso pessoal preexistente à campanha.
4. A posterior regularização dos endereços eletrônicos, após a notificação judicial, não afasta a aplicação da
sanção, pois a norma visa garantir a transparência e a fiscalização das propagandas eleitorais desde o início
do processo eleitoral.
5. A jurisprudência consolidada do TSE entende que a multa deve ser mantida, ainda que a comunicação
tenha ocorrido posteriormente, uma vez que o descumprimento da norma configura infração objetiva,
independente da extensão do alcance das publicações.
6. A fixação da multa em seu valor mínimo, de R$ 5.000,00, respeita os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, uma vez que o recorrente efetivamente regularizou a situação após a notificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão na comunicação prévia dos endereços eletrônicos de redes sociais utilizadas em propaganda
eleitoral caracteriza irregularidade, ainda que haja posterior regularização.
2. A aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, é devida, mesmo que as
publicações nas redes sociais tenham baixo alcance.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 57-B, §§ 1º e 5º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 28, §§ 1º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060102011, Rel. Min. Carlos
Horbach,
DJE
24.06.2021;
TSE,
Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060028372, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE 15.12.2023.

Num. 44184867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "A Transformação não pode Parar"
em face de João Rodrigues Franco, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44061125).
Por sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação, condenando o
representado à multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44061252), aduzindo, em síntese, que: a) houve um
erro ao não informar os links das redes sociais no registro de candidatura, mas que a
regularização ocorreu prontamente após a notificação, o que não justificaria a aplicação da
penalidade; b) as publicações nas redes sociais tiveram baixo alcance e eram destinadas
principalmente a amigos próximos, sem o intuito de propaganda em massa.
Contrarrazões (id. 44061259), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44100436).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
19/09/2024 (id. 44061247) e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44061252).
A recorrida foi intimada via mural eletrônico em 21/09/2024 (id. 44061256) e protocolou suas
contrarrazões em 22/09/2024 (id. 44061259), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito

Num. 44184867 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
Insurge-se o recorrente contra a procedência parcial da representação e consequente aplicação
de pena de multa.
Segundo o juízo:
(...)
Ao compulsar os autos, entendo que merece parcial acolhimento a presente representação.
Os §§ 1º e 5º, do art. 57-B da Lei de Eleições preceituam que:
“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(...) § 1 o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral.
(...) § 5 o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.”
No mesmo sentido são os §§ 1º e 5º, do art. 28 da Resolução 23.610/2019 do TSE:
“Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(...) § 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente:
(...) § 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º).”
Da redação dos artigos citados, extrai-se que era dever do representado ter informado à justiça
eleitoral as redes sociais a serem utilizadas na campanha.
Todavia, conforme demonstrado no ID (123911748), o representado utilizou-se das redes
sociais facebook e instagram, em perfis não informados no registro de candidatura, para publicar
conteúdo
eleitoral
(links:
https://www.instagram.com/joao.franco.1974/
e
https://www.facebook.com/joao.franco.566148).
Após a citação o representado promoveu a regularização da propaganda eleitoral irregular, com
a informação das redes sociais em seu processo de Registro de Candidatura (0600129-
43.2024.6.16.0136, ID 124947915).
Apesar da regularização, entendo ser cabível a imposição da multa prevista no § 5º do art. 57-B
da Lei de Eleições, isso porque a informação das redes sociais ocorreu apenas em momento
posterior a data do registro.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
“ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. RRC. MULTA.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA

Num. 44184867 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
RAZOABILIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA Nº 26/TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA
CORTE SUPERIOR. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. 1. A
interposição de agravo interno sem infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
atacada atrai a aplicação da Súmula nº 26/TSE.2. Na espécie, o TRE/PR assentou que o
agravante praticou propaganda eleitoral irregular, uma vez que não indicou à Justiça Eleitoral
sua rede social no registro da candidatura, conforme exigido no § 1º do art. 57-B da Lei das
Eleições, razão pela qual manteve a condenação ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), nos termos do § 5º do referido artigo.3. Os arts. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e 28, §
1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019 preveem que é obrigação do candidato, partido ou coligação
comunicar, no requerimento de registro de candidatura - art. 24, VIII, da Res.-TSE nº
23.609/2019 - ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários - não a qualquer
momento, portanto -, à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule
propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural. 4. No caso
dos autos, consta do acórdão regional que o agravante descumpriu os referidos dispositivos
legais, porquanto deixou de comunicar, no RRC, à Justiça Eleitoral sua própria página na rede
social Facebook, o que atrai, por imposição do legislador, a multa prevista nos arts. 57-B, § 5º,
da Lei nº 9.504/97 e 28, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019. 5. Relativamente à tese de
descabimento da multa ao argumento de que a irregularidade foi posteriormente corrigida, não
assiste razão ao insurgente, pois a sanção eleitoral em tela decorre do ilícito em si
(inobservância da comunicação prévia à Justiça Eleitoral), sendo despiciendo perquirir o
momento em que saneado o referido vício. (...) 7. O aresto regional está em harmonia com o
entendimento firmado nesta Corte Superior, no julgamento do REspe nº 0601004-57/PR,
ocorrido em 11.5.2021, no qual se assentou a impossibilidade "de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da reprimenda pecuniária
com base em alegada ausência de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da
norma do § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual". 8. Agravo regimental desprovido.” (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060102011, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/06/2021). Grifei.
“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL
DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) OU NO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA LEI Nº
9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 57-B,
incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº
23.610/2019, constitui obrigação do candidato, partido, federação ou coligação comunicar à
Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos
de iniciativa de pessoa natural.2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à

Num. 44184867 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
Justiça Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da Res.-
TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições e no §
5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em
razão da não comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a
imposição da multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas
informações desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP), permitindo
a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e
Justiça Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na
internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na
jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos
os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo especial,
porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos
suficientes para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a sua
reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372, Acórdão,
Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/12/2023). Grifei.
Portanto, tem-se que houve descumprimento à norma eleitoral, a qual não admite mitigação no
caso concreto, uma vez que tal norma visa à preservação da lisura do processo eleitoral desde o
seu início, razão pela qual condeno o representado ao pagamento da multa prevista no § 5º do
art. 57-B da Lei de Eleições.
Quanto ao valor da multa, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como o fato de que houve a informação das redes sociais em momento posterior, fixo este
no mínimo legal, a saber, R$ 5.000,00.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente representação eleitoral
para fins de CONDENAR o representado ao pagamento da multa eleitoral prevista no art. 57-B,
§ 5º da Lei de Eleições, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)
Contra tal decisão o recorrente alega que, que houve um erro ao não informar os links das redes
sociais no registro de candidatura, mas que a regularização ocorreu prontamente após a
notificação, o que não justificaria a aplicação da penalidade.
Argumenta que as publicações nas redes sociais tiveram baixo alcance e eram destinadas
principalmente a amigos próximos, sem o intuito de propaganda em massa.
A recorrida, por sua vez, argumenta que a legislação eleitoral exige a comunicação prévia dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda, o que não foi feito pelo recorrente no momento
do registro de sua candidatura.
Sustenta que, mesmo com a posterior regularização, a multa deve ser aplicada, pois a norma tem
caráter objetivo, visando à fiscalização pela Justiça Eleitoral. Além disso, a sentença já
considerou a proporcionalidade ao fixar a multa no mínimo legal de R$ 5.000,00, mesmo havendo
duas infrações. Por fim, precedentes recentes confirmam que a regularização posterior não afasta
a aplicação da multa.
Pois bem.

Num. 44184867 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
Conforme restou comprovado nos autos, o ora recorrente, então candidato a prefeito de Rio
Branco do Ivaí, deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura
endereços
nas
plataformas
Facebook
(https://www.facebook.com/joao.franco.566148)
e
Instagram (https://www.instagram.com/joao.franco.1974/), que utilizou para realização de
propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44061127 (requerimento de registro de candidatura, no qual não há
o endereços utilizados).
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,

Num. 44184867 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos

Num. 44184867 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.

Num. 44184867 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

Num. 44184867 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151914300000043133457
Número do documento: 24110611151914300000043133457
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:46:26
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600210-89.2024.6.16.0136 - Rio Branco
do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: JOAO
RODRIGUES FRANCO - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [MDB/PSD/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - RIO BRANCO DO IVAÍ - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - PR96104,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024